Tribunal: TJMT
Processo: 1004943-55.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004943-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), RIVONALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 075.557.774-44 (AGRAVANTE), RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES - CPF: 904.339.041-00 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES - CPF: 904.339.041-00 (ADVOGADO), CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVONALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 075.557.774-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REVELIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. DESISTÊNCIA DA PROVA ORAL. CONFISSÃO FICTA. INCOMPATIBILIDADE. MULTA A ADVOGADO. VEDAÇÃO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cumprimento de contrato c/c perdas e danos, homologou desistência da prova oral, aplicou pena de confissão ficta por ausência à audiência, impôs multa ao advogado, declarou preclusa a prova oral e encerrou a instrução, sob alegação de nulidade por vício de intimação, ilegalidade da confissão e impossibilidade de sanção ao causídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da audiência por ausência de intimação de litisconsorte revel; (
ii
) estabelecer se é válida a aplicação da pena de confissão após a homologação da desistência da prova oral; (
iii
) determinar se é possível a imposição de multa processual diretamente ao advogado; (
iv
) verificar se é cabível a redesignação da audiência de instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade por ausência de intimação, pois a litisconsorte foi regularmente citada, permaneceu revel e sem patrono, aplicando-se o art. 346 do CPC, que dispensa intimação pessoal, inexistindo litisconsórcio unitário (art. 116 do CPC).

Reconhece-se a incompatibilidade entre a homologação da desistência da prova oral e a aplicação da pena de confissão ficta, pois a sanção pressupõe a existência do ato probatório e sua regular intimação, nos termos do art. 385, §1º, do CPC.

Afirma-se que, uma vez dispensado o depoimento pessoal, inexiste dever de comparecimento, sendo inadmissível penalizar a parte por ausência em ato inexistente.

Declara-se a nulidade da multa aplicada ao advogado, diante da vedação expressa do art. 77, §6º, do CPC, que exclui a imposição de sanções pecuniárias diretas aos causídicos.

Mantém-se o encerramento da instrução, pois a cassação da confissão não implica reabertura automática da fase instrutória, em observância à economia processual e à duração razoável do processo.

Afasta-se a necessidade de redesignação da audiência, facultando-se ao juízo de origem avaliar eventual necessidade de complementação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O réu revel sem advogado não necessita de intimação dos atos processuais, nos termos do art. 346 do CPC.

2. A homologação da desistência da prova oral impede a aplicação da pena de confissão ficta por ausência à audiência.

3. É vedada a imposição de multa processual diretamente ao advogado, conforme art. 77, §6º, do CPC.

4. A cassação da pena de confissão não implica, por si só, a reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 77, §6º; 116; 346; 385, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 0563025-87.2023.8.13.0000, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 15.06.2023; TJ-DF, AC nº 19990110043326, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 22.10.2001.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
.

1004943-55.2026.8.11.0000

RIVONALDO FRANCISCO DA SILVA X RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RIVONALDO FRANCISCO DA SILVA
,
contra decisão proferida em audiência de instrução e julgamento realizada em 11/12/2025, nos autos da ação de cumprimento de contrato c/c perdas e danos nº 1046630-88.2023.8.11.0041, que tramita perante a 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

A decisão agravada: (i) homologou a desistência do autor quanto à oitiva dos requeridos e litisconsortes; (
ii
) aplicou ao agravante a pena de confissão ficta, por não ter comparecido à audiência; (
iii
) aplicou multa de R$ 500,00 ao advogado do agravante, Dr. Rafael Costa Leite; (
iv
) declarou preclusa a prova oral requerida pelas partes ausentes; e (v) encerrou a fase instrutória.

O agravante sustenta, em síntese
, a n
ulidade absoluta por vício de intimação do advogado da litisconsorte Cintia Comércio, configurando violação ao litisconsórcio unitário
.

Defende a i
legalidade da pena de confissão, pois o autor desistiu dos depoimentos
pessoais, tornando impossível a aplicação da sanção por ausência a ato inexistente.

Alega a impossibilidade de multa ao advogado, nos termos do art. 77, §6º, do CPC, que veda sanção pecuniária direta aos causídicos.

Requer a concessão de gratuidade judiciária, efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para: anular a audiência, cassar a pena de confissão, anular a multa aplicada ao advogado e determinar a redesignação do ato instrutório.

O efeito suspensivo foi deferido por este Relator, ante a plausibilidade jurídica da tese recursal quanto à incompatibilidade entre a homologação da desistência da prova oral e a manutenção da penalidade de confissão ficta

(
ID
351346873
).

A

parte agravada
apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento
do recurso

(ID
353942367
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes Pares:

O
agravante sustenta, inicialmente, a nulidade absoluta da audiência, ao argumento de que o advogado da litisconsorte Cintia Comércio não teria sido regularmente intimado, tratando-se

de litisconsórcio unitário.

A pretensão, contudo, não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, a empresa Cintia Comércio de Revestimento de Veículos Ltda. foi devidamente citada, tendo permanecido inerte, razão pela qual foi decretada sua revelia, sem apresentação de contestação ou requerimento probatório.

Nessa condição, aplica-se a regra prevista no art. 346 do Código de Processo Civil, segundo a qual os prazos contra o revel que não possui patrono constituído fluem independentemente de intimação pessoal, a partir da publicação dos atos decisórios.

A jurisprudência é pacífica no mesmo sentido, reconhecendo que o réu revel não é intimado dos atos processuais, correndo os prazos automaticamente.

AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - PENHORA ON LINE - SISBAJUD - RÉU REVEL - INTIMAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE. O Judiciário, para cumprimento da sua função de distribuição da justiça, está investido do poder/dever de buscar todos os meios necessários à satisfação da pretensão da parte.
De conformidade com o art. 346, do CPC/2015, contra o réu revel que não constitui procurador nos autos, os prazos transcorrerão a partir da data de publicação dos atos decisórios, independentemente de intimação
.
(TJ-MG - AI: 05630258720238130000, Relator.: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 15/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023)

PROCESSO CIVIL. REVELIA. CONTAGEM DE PRAZO PARA RECURSO DA DECISÃO FINAL. I - OS PRAZOS CONTRA O REVEL CONTAM-SE INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. INTERPOSTA A APELAÇÃO APÓS O PRAZO DE 15 DIAS, CONTADO DA ENTREGA DA SENTENÇA EM CARTÓRIO, O RECURSO É INTEMPESTIVO. II - APELAÇÃO NÃO CONHECIDO
.
(TJ-DF - AC: 19990110043326 DF, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2001, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 06/02/2002
Pág. :
38)

Além disso, não se verifica, na hipótese, a configuração de litisconsórcio unitário.

Nos termos do art. 116 do CPC, essa modalidade pressupõe a necessidade de uniformidade da decisão para todos os litisconsortes, o que não se evidencia no caso concreto, em que as responsabilidades decorrem de relações contratuais autônomas e cindíveis.

Assim, inexistindo litisconsórcio unitário e tratando-se de parte revel sem patrono constituído, não há falar em nulidade por ausência de intimação.

No que concerne à alegada incompatibilidade entre a desistência da prova e a aplicação da pena de confissão, a questão assume relevo central no presente recurso.

O agravante sustenta a existência de contradição jurídica, pois, embora o autor tenha desistido dos depoimentos pessoais
-
desistência esta homologada pelo juízo
-
, foi-lhe aplicada a pena de confesso em razão do não comparecimento à audiência.

Por sua vez, o
agravado sustenta que a desistência teria se limitado aos depoimentos por ele requeridos, ao passo que a pena de confissão teria sido aplicada em relação ao depoimento pessoal requerido pelo réu. Tal distinção, de fato, possui relevância jurídica e exige análise acurada do conjunto processual.

Com efeito, e
xaminando-se a petição de desistência, verifica-se que o autor manifestou renúncia genérica aos “depoimentos pessoais”, sem delimitar se a desistência alcançava apenas as provas por ele requeridas ou também aquelas postuladas pela parte adversa.

Nos termos do art. 385
, §1º,
do CPC, a aplicação da pena de confissão pressupõe o requerimento da prova pela parte contrária, a intimação pessoal do depoente, com expressa advertência da sanção, e o não comparecimento injustificado.
Senão vejamos:

Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.

§ 1º
Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena
.

Ocorre que, uma vez homologada a desistência da prova, desaparece o objeto do ato probatório, não subsistindo o dever de comparecimento nem a possibilidade de aplicação de sanção pelo seu descumprimento.

Ora, a
dmitir o contrário implicaria admitir a imposição de penalidade por ausência em ato processual que deixou de existir, o que não se coaduna com a lógica do sistema processual.

Assim, e
mbora se pudesse cogitar, em tese, de uma desistência parcial
-
hipótese em que remanesceria o direito da parte adversa de colher o depoimento pessoal
-
, a análise dos autos, especialmente da decisão agravada, revela que a desistência foi homologada de forma ampla, com o consequente encerramento da instrução, o que indica a dispensa de todos os depoimentos pessoais, e não apenas daqueles requeridos pelo autor.

Nesse contexto, evidencia-se a incompatibilidade entre a homologação da desistência da prova oral e a manutenção da pena de confissão ficta.

A
té porque, a
própria decisão que concedeu o efeito suspensivo já havia destacado, com acerto, que a controvérsia não se limita ao dever de comparecimento, mas envolve a própria coerência jurídica entre a dispensa do ato e a sanção decorrente de sua não realização.

Logo, i
mpõe-se o acolhimento do recurso nesse ponto, para cassar a pena de confesso aplicada ao agravante.

No tocante à multa imposta ao advogado Rafael Costa Leite, com fundamento no art. 77 do CPC, igualmente assiste razão ao agravante.

O § 6º do referido dispositivo é expresso ao estabelecer que as sanções previstas nos §§ 2º a 5º não se aplicam aos advogados, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe, mediante comunicação do magistrado.

Art. 77. [...]:

§ 6º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.

Trata-se de limitação clara ao poder sancionatório do juiz, que não detém competência para aplicar penalidades pecuniárias diretamente aos advogados no âmbito do processo.

Quanto à matéria, a
orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, ao reconhecer que eventuais infrações éticas ou processuais devem ser submetidas à Ordem dos Advogados do Brasil.

Não por outra razão, inclusive, as próprias contrarrazões reconhecem a procedência do recurso nesse particular.

Assim, impõe-se a anulação da multa aplicada.

Por fim, quanto ao pedido de redesignação da audiência de instrução, não se vislumbra justificativa para sua acolhida.

A inexistência de nulidade por vício de intimação, aliada ao fato de que a cassação da pena de confissão não implica, por si só, a reabertura da fase instrutória,
de modo
que o feito pode prosseguir com base no acervo probatório já constituído.

Ademais, a observância dos princípios da economia processual e da duração razoável do processo recomenda evitar a reiteração de atos processuais desnecessários.

Eventual necessidade de complementação da instrução poderá ser avaliada pelo juízo de origem, à luz do princípio da cooperação e do contraditório, caso entenda imprescindível para o adequado julgamento da causa.

Nesse cenário, não há razão para, desde logo, determinar a redesignação da audiência, razão pela qual o pedido deve ser indeferido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para
: a) afastar
a aplicação da pena de confissão ficta imposta a
Rivonaldo
Francisco da Silva;
b)
ANULAR a multa cominada ao advogado Rafael Costa Leite, nos termos do art. 77, §6º do CPC;
c)
MANTER o encerramento da instrução processual, facultando ao juízo de origem avaliar a suficiência das provas produzidas para julgamento do mérito;
d)
REJEITAR a alegação de nulidade por vício de intimação, considerando a revelia da litisconsorte;
e
)
INDEFERIR o pedido de redesignação da audiência de instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026